Tribunal: TJPA
Processo: 0801356-41.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10273 - Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801356-41.2023.8.14.0061

APELANTE: AILA OHANA DA SILVA PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por servidora pública municipal contra acórdão proferido em sede de Apelação Cível, que manteve a sentença denegatória de segurança em mandado impetrado contra o Município de Tucuruí. A embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, ao fundamento de que (i) teria sido equivocadamente analisado pedido diverso daquele efetivamente formulado; (ii) não houve manifestação sobre os pedidos acessórios de férias vencidas e licença-prêmio; e (iii) a decisão seria obscura quanto ao alcance da denegação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao examinar a controvérsia à luz da licença para interesse particular, em vez da licença para acompanhamento de cônjuge; (ii) aferir se houve omissão quanto aos pedidos acessórios formulados na inicial e reiterados na apelação; e (iii) identificar eventual obscuridade quanto ao alcance da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do acórdão embargado revela que a controvérsia foi apreciada conforme delineado no conjunto fático-probatório dos autos, tendo sido considerado que a Administração Pública enquadrou o pedido da servidora na modalidade de licença sem remuneração, não havendo contradição interna na decisão.

O acórdão julgou o mérito da controvérsia com base na ausência de direito líquido e certo ao afastamento, razão pela qual os pedidos acessórios, não autônomos, restaram prejudicados, não configurando omissão o não enfrentamento específico dessas pretensões.

A fundamentação adotada pela Turma deixa claro que a denegação da segurança alcança tanto o pedido principal quanto os pedidos acessórios, não se verificando qualquer obscuridade quanto ao alcance da decisão judicial.

A jurisprudência do STF reafirma que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo nos casos de vício específico previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se constata no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

A denegação da ordem mandamental por ausência de direito líquido e certo alcança os pedidos acessórios fundados na mesma causa de pedir.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do enquadramento jurídico dado pela decisão colegiada à controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV; Lei Municipal nº 3.793/93, art. 82; LC Municipal nº 10.959/2022, art. 103.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3865/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 01.07.2024, DJe 10.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº.
0801356-41.2023.8.14.0061.

EMBARGANTE:
AILA OHANA DA SILVA PEREIRA.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Aila Ohana da Silva Pereira contra o acórdão proferido no âmbito da Apelação Cível nº 0801356-41.2023.8.14.0061, por meio do qual esta Colenda 2ª Turma de Direito Público manteve a sentença que denegara a segurança postulada em mandado de segurança impetrado em face do Município de Tucuruí.

A Embargante, servidora pública municipal, sustenta que o acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto teria deixado de analisar fundamentos essenciais articulados ao longo da demanda.

Alega, inicialmente, que o julgado examinou a controvérsia à luz da licença para tratar de interesse particular, prevista no art. 103 da LC Municipal nº 10.959/2022, quando o pedido deduzido desde a petição inicial referia-se à licença para acompanhamento de cônjuge, prevista no art. 82 da Lei Municipal nº 3.793/93, que reputa direito subjetivo do servidor e não ato discricionário da Administração, apontando, assim, contradição na fundamentação adotada pelo colegiado.

Sustenta, ainda, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os pedidos acessórios formulados na exordial e reiterados na apelação, quais sejam, o gozo de férias vencidas e a concessão de licença-prêmio, os quais não teriam recebido qualquer análise na decisão embargada. Argumenta que tal silêncio compromete a completude da prestação jurisdicional e viola o art. 489, §1º, IV, do CPC.

Aduz, também, a existência de obscuridade, afirmando não ser possível identificar, de forma clara, se a conclusão do acórdão quanto à inexistência de direito líquido e certo restringiu-se apenas ao pedido de licença ou se abrangeu igualmente os pleitos acessórios, o que acarretaria incerteza quanto ao real alcance da decisão.

A Embargante postula, por fim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, ao argumento de que a correção dos vícios apontados poderia conduzir à concessão da segurança, diante do suposto direito subjetivo à licença para acompanhamento de cônjuge, bem como ao reconhecimento dos pedidos acessórios. Requer, subsidiariamente, a mera integração do julgado e o registro, para fins de prequestionamento, das matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração encontram disciplina no
art. 1.022 do CPC
, sendo cabíveis para: (i) esclarecer obscuridade; (ii) eliminar contradição; (iii) suprir omissão sobre ponto ou questão a respeito do qual o juiz devia se pronunciar; ou (iv) corrigir erro material.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os aclaratórios não se prestam a rediscutir a matéria já decidida, nem a viabilizar a simples rediscussão do mérito, salvo quando o saneamento do vício apontado conduzir, de forma lógica e necessária, à alteração do resultado do julgamento, hipótese em que se admitem efeitos modificativos.

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. (STF - ADI: 3865 DF, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/07/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024)

In casu, a Embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ao afirmar que o pedido deduzido na ação mandamental referia-se à licença para acompanhamento de cônjuge, prevista no art. 82 da Lei Municipal nº 3.793/93, e não à licença para interesse particular.

Entretanto, o acórdão embargado apreciou exatamente a controvérsia posta nos autos originários, nos quais a Administração Pública municipal examinou o pedido de afastamento nos termos da legislação vigente, enquadrando a pretensão da servidora na modalidade de licença sem remuneração. A Turma, ao julgar o agravo interno, limitou-se a analisar o tema tal como delineado no conjunto fático-administrativo existente, a partir dos elementos constantes dos autos.

Registre-se que os embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscutir o enquadramento jurídico da pretensão administrativa, sob pena de indevida modificação do julgado sem a presença de vício próprio do art. 1.022 do CPC.

Não há, portanto, contradição interna a ser sanada.

Alega a Embargante omissão relativa aos pedidos acessórios de férias vencidas e licença-prêmio.

Contudo, o acórdão embargado examinou o mérito da controvérsia tal como posta no mandamus: a existência ou não de direito líquido e certo à concessão da licença. Os pedidos acessórios prescindiam, na via mandamental, da demonstração prévia de violação a direito líquido e certo, o que não se verificou no acórdão embargado, que manteve a denegação da ordem por inexistência de prova pré-constituída.

A matéria acessória, não constituindo objeto autônomo de impetração, resta prejudicada pela conclusão adotada quanto ao pedido principal. Ademais, a ausência de tratamento detalhado sobre pretensões que não integram o núcleo da controvérsia não configura omissão violadora do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Assim, tampouco há omissão a ser suprida.

Sustenta a Embargante haver obscuridade quanto ao alcance da decisão, se restrita ao pedido de licença ou abrangente aos pleitos acessórios.

Todavia, a decisão colegiada é clara ao consignar que não há direito líquido e certo à concessão da licença pretendida, por se tratar de ato discricionário da Administração Pública, que fundamentou o indeferimento na necessidade de continuidade dos serviços de fisioterapia no Município. O indeferimento da ordem mandamental implica, por sua própria natureza, o indeferimento dos pedidos acessórios vinculados à mesma causa de pedir.

Inexiste, portanto, qualquer dificuldade de compreensão capaz de caracterizar obscuridade.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, pelos fundamentos apresentados.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/02/2026